Tribunal: TJES
Processo: 5030615-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030615-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILENE MANCEBO LIMA
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030615-12.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDA: ADILENE MANCEBO LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CPIVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face da ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A na qual a parte autora sustenta que, no dia 19/08/2022, trafegava na BR-101 sentido Vitória/ES – Macaé/RJ, quando no município de Anchieta, próximo ao km 367, passou por um trecho em que eram realizadas obras. Narra que logo após, notou um barulho estranho no veículo e, ao pará-lo, verificou que um dos pneus havia sido perfurado por um pedaço de ferro, que afirma ter sido deixado na via pela requerida. Relata que diante do ocorrido, entrou em contato com a requerida, momento em que aguardou por cerca de 2 (duas) horas até que lhe fosse prestada devida assistência.

Em razão disso, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante entendeu que as fotos anexadas aos autos comprovam que houve falha na prestação de serviços da parte requerida na manutenção da rodovia. Ademais, entendeu que o fato da requerente, ora recorrida, ter aguardado atendimento por 2 (duas) horas, configura o denominado desvio produtivo do consumidor. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 1.060,00 (valor do pneu avariado) e morais no valor de R$ 3.000,00.

A recorrente interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. Sustenta que não há nos autos qualquer prova de que havia obras na pista no trecho percorrido pela recorrida na data do evento narrado. Afirma que, em seus registros não há qualquer informação da referida obra. Afirma, ainda, que não é possível imputar a presença do objeto na pista a ausência de fiscalização, pois uma equipe da concessionária havia passado pelo trecho cerca de 25 minutos antes do momento em que os fatos ocorreram, conforme determina o contrato de concessão.

Analisando as alegações das partes e as provas anexadas aos autos, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.

Em regra, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, como é o caso da recorrida, é objetiva, ou seja, não depende da comprovação de culpa ou dolo (art. 37, § 6º, CRFB/1988).

No entanto, nos casos em que o prestador de serviços públicos deveria agir, mas não o faz, sendo omisso, a responsabilidade é subjetiva, sendo necessário comprovar que houve culpa (omissão por imprudência, imperícia ou negligência) ou dolo (intenção).

No caso dos autos a recorrida alega que teve o pneu de seu veículo danificado por um pedaço de ferro que havia na pista de rolamento, e que este teria sido deixado pela recorrente na pista, que estava em obras.

Analisando detidamente os autos entendo que recorrida não logrou êxito em comprovar a omissão específica da recorrente, pois, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, as fotos constantes no id. 8689420 não demonstram que havia obras na pista de rolamento. Ademais, não é possível precisar se o objeto foi, de fato, deixado pela recorrente, ou caiu de outro veículo. Também não é possível, pelas provas juntadas aos autos, precisar o momento em que objeto caiu na pista, de modo que não é possível afirmar que a inércia da concessionária é a causa direta e imediata do não impedimento do evento.

Quanto ao tempo de espera pelo atendimento, não é possível extrair do documento apresentado pela recorrida no id. 8689421 o horário da abertura do chamado e o horário em que o atendimento foi prestado. Por outro lado, a recorrente anexou a contestação (id. 8690291) o registro da ocorrência, na qual consta que o atendimento foi solicitado às 09h44 e chegou ao local às 10h10, ou seja, o tempo de espera foi inferior a 30 minutos.

Assim, não havendo prova nos autos da omissão específica, tampouco do nexo de causalidade entre eventual omissão da recorrente e os danos causados, deve ser afastado o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida
JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL
.

Sem custas e honorários tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)